Tribunal: TJBA
Processo: 0001920-34.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001920-34.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE AQUINO DA SILVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE 40 HORAS. PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 70% PREVISTO EM LEI. COMPROVAÇÃO POR FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO QUANTO À CESSAÇÃO DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA JORNADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Município de Catolândia, na qual se postula o pagamento de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional de 70% previsto para o regime integral de quarenta horas semanais no Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, comprovadamente vinculada ao regime de quarenta horas semanais, faz jus ao adicional remuneratório de 70% previsto no art. 31, § 2º, da Lei Municipal oriunda do Projeto de Lei nº 004/1998, bem como se é legítima a supressão da vantagem sem demonstração da cessação do fato gerador e sem prévia instauração de procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Catolândia assegura expressamente o acréscimo de 70% sobre o salário base para os servidores submetidos ao regime integral de quarenta horas semanais, não havendo margem à discricionariedade administrativa quanto ao pagamento da vantagem.
4 - As fichas financeiras acostadas aos autos registram a apelante como professora com jornada de 40 horas, evidenciando o reconhecimento formal, pela própria Administração, da carga horária integral exercida, o que caracteriza situação funcional consolidada.
5 - O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, limitando-se a alegações genéricas em contestação, sem impugnação específica dos fatos narrados na inicial, em afronta ao art. 373, II, do Código de Processo Civil.
6 - Ainda que houvesse pretensão administrativa de alteração da jornada funcional, a redução de carga horária com supressão de vantagem remuneratória legal exigiria a prévia instauração de procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Catolândia ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do adicional previsto no art. 31, § 2º, do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal, relativas ao período de janeiro de 2006 a julho de 2009, a serem apuradas em liquidação de sentença, ressalvada a compensação de valores pagos a idêntico título, com inversão do ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001920-34.2010.8.05.0231
, em que figuram como apelante
IVONETE AQUINO DA SILVEIRA DIAS

e apelado
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,